Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA DEFERIDO. SENTENÇA QUE EXTINGUE A SANÇÃO PECUNIÁRIA ANTES DO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU REFORMATIO IN PEJUS.
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que manteve sentença de extinção da pena de multa, mesmo sem o pagamento de todas as parcelas, entendendo que houve preclusão. Alega o Parquet que se trata de erro material de fácil constatação, sem formação da coisa julgada.
2 O recurso de agravo foi interposto no prazo legal contra decisão que, afirmando haver preclusão e formação de coisa julgada, manteve sentença de extinção da pena de multa. Preliminar de intempestividade do agravo rejeitada.
3 Na hipótese, a sentença que extinguiu a multa pelo integral cumprimento foi proferida sem que, efetivamente, todas as parcelas tivessem sido quitadas. Trata-se de manifesto erro material passível de correção de ofício.
4 Não se vislumbra ofensa a coisa julgada nem reformatio in pejus, uma vez que inexiste afronta à sentença penal condenatória transitada em julgado, a qual condenou o sentenciado à pena de multa.
5 Agravo conhecido e provido.